Tribunal: TJPA
Processo: 0804361-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804361-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: CARVALHO & MOTA LTDA - ME, ELCIO ANTONIO DE CARVALHO, ALBERTO ALVES BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0804328-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/TO Nº. 779-S

AGRAVADO:

CARVALHO & MOTA LTDA – ME

AGRAVADO:

ELCIO ANTONIO DE CARVALHO

AGRAVADO:

ALBERTO ALVES BOTELHO

ADVOGADO:
NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, POR SER MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA – NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – “TAXATIVIDADE MITIGADA” DO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA APTA A GERAR A INCIDÊNCIA DA REFERIDA TESE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0804328-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/TO Nº. 779-S

AGRAVADO:

CARVALHO & MOTA LTDA – ME

AGRAVADO:

ELCIO ANTONIO DE CARVALHO

AGRAVADO:

ALBERTO ALVES BOTELHO

ADVOGADO:
NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO S/A,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
894318
, proferida pela Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC, por entendê-lo como manifestamente incabível, haja vista não incidência em hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo, interposto por BANCO BRADESCO SA, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que considerou a extemporaneidade do recurso de Apelação interposto pelo Agravante, cujos originais foram remetidos via postal para serem juntados ao processo, contudo a entrega dos documentos ocorreu após o prazo fixado pela Resolução nº 12/2015, do TJEPA, mesmo após intimado pelo Juízo
a quo
, o agravante deixou transcorrer o prazo
in albis
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em desfavor dos agravados.

Em síntese, o agravante sustém a necessidade de reforma do interlocutório proferido pelo magistrado originário, aduzindo que o presente recurso está amparado pelos institutos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, asseverando que o prazo final para a entrega dos documentos não era a data considerada pelo Juízo de Primeiro Grau, mas o prazo estendido em mais 5 dias, decorrentes da previsão contida no artigo 9º, da Resolução nº 12/2015, do TJEPA, assim inferindo pela tempestividade do seu recurso de Apelação.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos do
decisum
objurgado, com o futuro permissionário do seu provimento integral.

Juntou documentos 03-2017 (Ids. 670774 a 766076).

Nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito em junho/2018. Relatei.

D E C I D O

[...]

O presente recurso pretende a reforma da decisão interlocutória do MM. Juízo originário, que não recebeu o recurso de apelação interposto via Sistema de Protocolo Postal, ante a certificação de sua entrega fora do prazo especificado pela
Resolução nº 12/2015, do TJEPA.

Ocorre que, segundo consta da decisão, a parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar nos autos, para sanar o vício ocorrido, contudo, quedou-se inerte e ocorreu o transcurso do prazo
in albis
, razão pela qual foi considerada intempestiva a peça de apelo.

Com o advento do Código de Processo Civil/2015, no seu artigo 1.015, foram estabelecidas linhas bastante específicas quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, em que se criou um rol com previsão taxativa para as decisões interlocutórias em que será possível apresentar irresignação através desta via recursal, conforme se verifica abaixo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos art.373,§1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Da leitura do dispositivo, conclui-se pela ausência de previsão legal da decisão recorrida, não havendo amparo ao desiderato do Agravante, ao fundamentar a interposição do agravo de instrumento com base no inciso I, do art. 1.015 do CPC/2015, o qual não estabelece o cabimento de agravo de instrumento para decisões que deixem de receber a interposição de recurso.

Assim se verificando, que não está a decisão recorrida inserida no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015, é manifestamente a inadmissível a via recursal manejada.

[...]

Nesse sentido, conclui-se que não há supedâneo legal para a admissibilidade do presente agravo, sendo imperativo o seu não conhecimento, seguindo a previsão do artigo 932, III, do CPC/15.

Ex positis, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação elencada” (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº. 966129), a agravante alegou que a decisão impugnada gerou “
v
á
rios danos a agravante, tendo em vista que fora indeferido o prosseguimento de Apela
çã
o interposta tempestivamente
”
.

O agravante alegou, ainda, que o STJ tem entendimento, ainda sob a égide do CPC de 73, no sentido de que era cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que inadmitiu recurso de apelação por suposta intempestividade, com esteio na antiga redação do art. 522 do CPC.

Alegou-se, também, que o rol do art. 1.015 seria “exemplificativo”, pois admitiria outras hipóteses de cabimento que não a previstas expressamente em seu rol.

Por fim, solicitou que seja o presente Agravo de Instrumento conhecido, como atribuição de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme descrito em certidão de ID nº.
4369973
.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente Agravo de Instrumento objetiva a
reforma da decisão interlocutória
que
não conheceu o recurso de apelação
no Juízo originária, por
manifesta intempestividade.

Em sede Decisão Monocrática de ID nº 894318, a Relatora originária entendeu que não se tratava de caso de interposição de Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão impugnada não se encontra entre as hipóteses do art. 1.015, do CPC, que autorizam a interposição do presente recurso.

Pois bem, atualmente, quanto ao cabimento do agravo de instrumento, o STJ passou a adotar a tese da
taxatividade mitigada
, conforme se observa do
leading case
a seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

No presente feitou, entende-se que não restou provada “
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
A mera impossibilidade de manejar apelação,
de per si
, não pode ser considerada motivo suficiente para justificar a incidência do princípio da “taxatividade mitigada” no presente feito.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023